Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-82.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001431-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLODOMAR MAXIMINO PEREIRA - CPF: 841.933.011-68 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
I
NDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,
mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”
(TJ-MT 10040809820198110015 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001431-82.2019.8.11.0041

APELANTE:

CLODOMAR MAXIMINO PEREIRA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLODOMAR MAXIMINO PEREIRA
,
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
,

lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de

indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença
in totum
e declarar
a nulidade/inexistência da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC e restituir em dobro todos os descontos realizados a ser apurados em liquidação de sentença, bem como condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados ao autor, tudo conforme pleiteado na inicial, e
, por fim a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Id
145835409
).

Contrarrazões ofertadas no Id
145835412
, postulando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita a parte autora. (Id
145835412)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLODOMAR MAXIMINO PEREIRA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de

indébito e indenização por danos morais
, em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegando, em síntese, que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignável (RMC), sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum, sendo, porém, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade.

Salienta, ainda, que a prática realizada pela ré induz o consumidor a acreditar ter realizado um empréstimo consignado “padrão”, porém os descontos realizados diretamente do seu benefício previdenciário se limitam a pagar apenas os encargos do cartão supostamente utilizado, tornando, assim, a dívida impagável.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da legitimidade ou não da contratação a título de cartão de crédito consignável (RMC), uma vez que o autor afirma que fora ludibriado, já que imaginava estar contratando empréstimo consignado.

Nota-se que o autor é servidor público estadual (Agente Penitenciário), onde tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado com desconto em folha de pagamento), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao apelante, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Logo, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o autor na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Desse modo, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque, embora o réu tenha procedido com a juntada do contrato
sub judice
sob o número 852496540-0, o que, em tese, demonstra que o autor efetivamente assinou o Termo de Adesão – Cartão de Crédito (Id
145835388
), cuja assinatura não foi impugnada pelo apelante, nem tampouco o recebimento da quantia depositada em sua conta através do TED (Id
145835390
), a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que o autor-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em folha, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que em que pese o banco demandado ter apresentado Termo de Adesão – Cartão de Crédito, o fato é que não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito, pois as faturas exibidas juntamente da peça defensiva não evidenciam compras realizadas pela parte autora, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos/seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão (Id
145835389 – págs. 1 a 58)

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente da folha remuneratória do autor, porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Cumpre ressaltar, que não é possível o autor vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso ao autor, aqui consumidor.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC
[1]
,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontados do seu holerite), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do autor, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pelo requerente, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido do autor/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pelo mesmo tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESERVA DE MARGEM CANCELADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, tendo em vista que a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”
(TJ-MT 10002560920218110033 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,

e ainda
determinar a
repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que o autor-recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que o banco-recorrido arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
por apreciação equitativa, de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono do apelante, no montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do
§ 8º
do art.
85
do
CPC
.

É como voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023